Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006504-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EDILIANE CARLOS DUQUE - CPF: 695.771.021-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 -
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de
origem.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
24959660
),
interposto por
BANCO
J. SAFRA
S/A
,
contra
a
sentença

de ID. 2
24959653
,
pro
ferida n
a

Ação de Busca e Apreen
são n. 1006504-64.2021.8.11.0041
,
que
move em face d
e
EDILIANE CARLOS DUQUE
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentença recorrida é nula, uma vez que não houve determinação de intimação pessoal da
instituição
requerente
e de seu patrono
para que
se manifestasse
m

n
os autos,

afirmando ser
incabível a extinção sem resolução de mérito no caso em apreço.

Aduz, ainda, que
não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandonar a causa, elemento subjetivo essencial à configuração da circunstância prevista no artigo 485, III do CPC/2015
, afirmando que a sentença extintiva vai de encontro ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando
-se
a extinção sem resolução de mérito
e determinando
-se
o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais
, vez que não configurada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
25113698
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de

EDILIANE CARLOS DUQUE
visando
a busca e apreensão
do veículo modelo Toyota/
Etios
Sedan XLS 1.5, ano 2013/2013
,
de placa OBG-6349
, alienado fiduciariamente por meio do
Contrato de Financiamento n. 145029425, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
, em condição de inadimplemento desde 21/10/2020.

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em
29/02
/2024
(ID. 2
2
4959653
)
,
nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015,
ante
o abandono de causa por parte da instituição financeira requerente que, intimad
a
a dar prosseguimento ao feito
(ID. 22
4959651
)
, quedou-se inerte.

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
,
requerendo
a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal válida

e pela inexistência de ânimo de abandono da causa.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.
Explico:

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID. 2
24959652
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entre
tanto, compulsando
os autos, verifica-se que
os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente, sendo apenas determinad
o o prosseguimento do feito por meio de decisão de ID. 222409169
.

Nesse sentido,
deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o, postula a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença
objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim,
de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões
com resolução de mérito,
fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço,
a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito
e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024